Tribunal: TJSP
Processo: 1014326-10.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel para fins residenciais – Ação declaratória de quitação de contrato de locação cumulada com restituição de caução – Reconvenção pleiteando indenização por danos materiais causados no imóvel e multa contratual por inadimplemento de obrigações – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e de parcial procedência dos pedidos reconvencionais – Apelo dos autores

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel para fins residenciais – Ação declaratória de quitação de contrato de locação cumulada com restituição de caução – Reconvenção pleiteando indenização por danos materiais causados no imóvel e multa contratual por inadimplemento de obrigações – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais e de parcial procedência dos pedidos reconvencionais – Apelo dos autores reconvindos – Alegação de nulidade da sentença por não ter sido dada oportunidade de produção de prova pericial sobre o laudo de vistoria final coligido aos autos pela ré reconvinte – Acolhimento – Laudo unilateral extenso e minudente, em contraste com o lacônico laudo de vistoria inicial – Vulto dos valores atribuídos a alguns dos itens que desperta dúvidas a respeito da veracidade das informações contidas – Necessidade de dilação probatória – Distribuição do ônus da prova que fica a cargo do Juízo de primeiro grau, a fim de não se incorrer em supressão de instância – Sentença anulada – Recurso PROVIDO, com determinação.